Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANDAMENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. A sentença de natureza mandamental não conduz obrigatoriamente à fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, sobretudo quando se mostra inestimável o proveito econômico a ser obtido com o cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo julgado.
3. Consoante § 8o do artigo 85 do CPC, “nas causas em que for a inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Assim, agiu com acerto o Juízo a quo ao fixar os honorários advocatícios por meio de apreciação equitativa.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.